Tribunal: TJDFT
Processo: 0740239-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a decisão agravada, que declinou a competência para o foro de Xaxim/SC, e determinar o prosseguimento do feito em Brasília/DF ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
1.1 A ação originária versa sobre o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças em contratos de crédito rural.
1.2. O agravante, residente em Xaxim/SC, ajuizou a ação em Brasília/DF, alegando ser o foro da sede da instituição financeira ré. O juízo a quo declinou a competência para o foro do domicílio do autor, considerando abusiva a escolha do foro de Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (a) definir se a escolha do foro de Brasília/DF pelo autor, em ação de cumprimento de sentença de ação civil pública, configura abuso do direito de ação em detrimento da competência territorial do foro de domicílio do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual estabelecida entre as partes tem origem em cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, não se caracterizando, portanto, como relação de consumo.
4. A jurisprudência do TJDFT pacificou o entendimento de que o foro competente para as ações envolvendo cédulas de crédito rural é o do local onde a agência ou sucursal da instituição financeira ré celebrou o contrato, em observância ao art. 53, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a Súmula 33, que dispõe que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
6. Ocorre que a recente Lei no 14.879/2024 alterou a redação do artigo 63 do CPC, permitindo a declinação de ofício da competência relativa, inclusive em casos de ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, por configurar prática abusiva.
7. No caso em tela, o agravante reside em Xaxim/SC, local onde celebrou o contrato de crédito rural com a instituição financeira ré, que possui agência naquela cidade, o que torna evidente a escolha aleatória e abusiva do foro de Brasília/DF para o ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A competência para processar e julgar ações envolvendo contratos de crédito rural firmados em localidade diversa da sede da instituição financeira ré é do foro onde se localiza a agência ou sucursal que celebrou o negócio jurídico, nos termos do art. 53, III, ‘b’ do CPC. 2. A escolha do foro da sede da instituição financeira ré, em detrimento do foro do local de celebração do contrato, configura prática abusiva que autoriza a declinação de ofício da competência, nos termos do art. 63, § 5o do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, afastando-se, por distinguishing, a aplicação da Súmula 33 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 46, 53, III, "b", 63, §§ 1o e 5o, 75, VIII, 381, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1600692, 1677250, 1747751, 1744544. Súmula relevante citada: Súmula 33 do STJ. Legislação relevante citada: Lei no 14.879/2024.